Tribunal: TJDFT
Processo: 0748158-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. BANCÁRIA. RENDA ELEVADA. REQUISITOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO.
1. O benefício da justiça gratuita é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional e, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência.
3. Constatado que a agravante é bancária e que percebe renda mensal líquida acima da média salarial do país, bem como que os empréstimos bancários presentes em seu contracheque, voluntariamente contraídos, não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e tampouco servem de prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT pode a prejudicar o seu sustento e o da sua família.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.